Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO UTILIZADO PARA A CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NO CURSO DO PROCESSO. VALIDADE. INTIMAÇÃO POSTERIOR NO ENDEREÇO EXISTENTE NO CADASTRO MANTIDO PELA RECEITA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. É válida a intimação procedida no mesmo endereço utilizado para a citação da parte. 2.1. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, é eficaz a intimação entregue no endereço anterior, desde que a mudança havida no curso do processo não tiver sido informada nos autos. 2.1. No presente caso a intimação foi procedida regularmente no mesmo endereço constante no cadastro mantido pela Receita Federal, com a aplicação da teoria da aparência.
3. Não há violação ao contraditório, tampouco supressão de instância, na hipótese de decisão que, em sede de agravo de instrumento, determina o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.